Tribunal: TJDFT
Processo: 0736185-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736185-87.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SÉRGIO ELIAS COURI RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CDA HÍGIDA. PENHORA REGULAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, considerou preclusa a oportunidade para discutir a prescrição e rejeitou a impugnação à penhora, bem como, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se incide preclusão consumativa sobre a prescrição; (ii) se a constrição de valores ocorreu de maneira regular; e (iiI) se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça ao recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se o Juízo de origem decidiu e rejeitou a alegação de prescrição intercorrente em decisão antecedente, correto o seu entendimento de estar obstada a sua reanálise, especialmente quando reproduzidas as anteriores razões, nos termos do art. 507 do CPC. Acrescenta-se que contra o ato judicial que afastou a prejudicial não foi interposto recurso tempestivamente. Consequentemente, incide a preclusão sobre o tema, porquanto “as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão" (AgInt no AREsp 2.068.041/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023). 4. A ordem de penhora foi devidamente motivada e ocorreu após pleito deduzido pela Fazenda Pública e rejeição da exceção de pré-executividade, respeitando o procedimento atinente às execuções fiscais, nos termos do art. 7o e seguintes da Lei n. 6.830/1980. 5. Diante de elementos nos autos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência financeira declarada pelo agravante, especialmente porque recolhidos o preparo e as custas judiciais no Juízo de origem, deve ser indeferido o pedido de gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 99, § 2o, 489, 924, 938, 1.021, 1.022. 1.025, todos do Código de Processo Civil, bem como 16 da Lei 6.830/1980, asseverando, em síntese, negativa de prestação jurisdicional. Entende que a decisão vergastada teria deixado de analisar pedido de gratuidade de justiça. Assevera reformatio in pejus, erro material e obscuridade quanto à existência de ação anterior transitada em julgado. Relata que não deveriam ser admitidos os embargos do executado porque não garantida a execução. Defende que não teria sido apreciada preliminar relevante suscitada no agravo de instrumento. Diz que a execução deveria ter sido extinta. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 99, § 2o, 489, 924, 938, 1.021, 1.022. 1.025, todos do CPC, bem como 16 da Lei 6.830/1980, porquanto já decidiu o STJ que “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a indicação genérica de violação de lei federal sem especificação precisa dos dispositivos legais aplicáveis configura deficiência de fundamentação, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF” (AgRg no AREsp n. 2.659.949/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024). Igual teor: AREsp n. 2.944.227, Ministro Ribeiro Dantas, DJEN de 4/7/2025. Ainda que assim não fosse, o recurso especial não deveria subir, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027